Tribunal: TJES
Processo: 5006499-54.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006499-54.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE NILSON DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/91. AMPUTAÇÃO DO SEGUNDO QUIRODÁCTILO DA MÃO DIREITA. EXISTÊNCIA DE SEQUELA ANATÔMICA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL COMPROVADA. NECESSIDADE DE REPERCUSSÃO NA CAPACIDADE LABORAL HABITUAL. CONCLUSÃO PERICIAL NÃO INFIRMADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. IRRELEVÂNCIA DA SEQUELA PARA FINS INDENIZATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por José Nilson da Silva contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com fundamento na ausência de redução da capacidade laborativa, apesar da amputação do segundo quirodáctilo da mão direita em acidente de trabalho. A sentença baseou-se em laudo pericial que concluiu pela inexistência de limitação funcional relevante. O apelante sustenta que a amputação, por si, constitui sequela permanente que enseja o benefício, invocando o art. 86 da Lei 8.213/91, o Anexo III do Decreto 3.048/99 e o Tema 416 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a amputação do segundo quirodáctilo da mão direita, em decorrência de acidente de trabalho, caracteriza, por si só, a redução da capacidade laborativa exigida pelo art. 86 da Lei 8.213/91; (ii) estabelecer se é válida a conclusão da perícia judicial que afastou a repercussão funcional da sequela para fins de concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91 e do art. 104 do Decreto 3.048/99, demonstração de sequela permanente que implique redução da capacidade para o trabalho habitual ou maior esforço para seu desempenho. A existência de sequela anatômica isolada não supre o requisito legal, sendo indispensável a comprovação de repercussão funcional.

4. No caso concreto, o laudo pericial judicial concluiu que a amputação do segundo quirodáctilo não gerou limitação funcional, nem comprometeu a capacidade laborativa do autor. A impugnação apresentada pelo apelante foi genérica e desprovida de elementos técnicos que pudessem infirmar as conclusões periciais, razão pela qual se mantém a presunção de veracidade do laudo oficial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A concessão de auxílio-acidente exige prova da redução da capacidade para o trabalho habitual, sendo insuficiente a mera existência de sequela anatômica sem repercussão funcional.

2. O laudo pericial judicial prevalece quando não há prova suficiente capaz de infirmar suas conclusões.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, art. 86, caput e § 2º; Decreto 3.048/99, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006499-54.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE NILSON DA SILVA
Advogados do(a) APELANTE: LEANDRO MORATELLI - SC46128, SAYLES RODRIGO SCHUTZ - SC15426
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por JOSE NILSON DA SILVA contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de ausência de redução da capacidade laboral em razão das sequelas decorrentes de acidente de trabalho.

Diante dos pedidos iniciais, bem como das razões articuladas no recurso, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar os requisitos do art. 86, da Lei nº 8.213/91 para a concessão do auxílio-acidente.

Nos termos do art. 86,
caput
e § 2º, da Lei nº 8.213/91, e art. 104, do Decreto nº 3.048/1991, será concedido o auxílio-acidente nas hipóteses em que, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente, resultar sequela definitiva que implique na redução da capacidade de trabalho que habitualmente exercia e ou maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do sinistro, ou, ainda, impossibilidade de desempenho do labor realizado quando do acidente, permitindo, contudo, o desempenho de outro, após processo de reabilitação, vejamos:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que, a exemplo das situações discriminadas no Anexo III, implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada a sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Compulsando os autos, não se desconsidera a existência de sequela anatômica decorrente de acidente de trabalho, porém, para fins de concessão do benefício previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/91, exige-se prova da repercussão funcional no desempenho da atividade habitual, o que não restou comprovado nos autos.

O apelante limitou-se a impugnar o laudo pericial sem apresentar elementos técnicos ou médicos que infirmassem suas conclusões.

Assim, prevalece a conclusão da perícia oficial, cujos fundamentos técnicos não foram contraditados de forma eficaz, evidenciando a ausência de um dos requisitos indispensáveis ao reconhecimento do direito vindicado.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira